Tribunal: TJMT
Processo: 1015214-36.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ementa: Penal. Apelação Criminal. Lesão Corporal no Contexto de Violência Doméstica. Materialidade e Autoria e dolo Comprovados. Palavra da Vítima Corroborada por Laudo Pericial. Decote ou Redução da Reparação de Danos Morais. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 1 ano de reclusão em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, pela prática do crime de lesão corporal cometido no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13o, do CP).
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na alegada insuficiência probatória ou falta de dolo para a condenação, bem como na possibilidade de exclusão ou redução do valor da indenização fixada em favor da vítima.
III. Razões de decidir
2. A materialidade, a autoria e dolo do crime restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, que inclui o Boletim de Ocorrência, o Pedido de Medida Protetiva, o Laudo Pericial e o Relatório Policial, além dos firmes e coerentes depoimentos da vítima, prestados em ambas as fases do processo, na qual relatou de forma consistente que o apelante arremessou um objeto contra ela com força, empurrou-a, fazendo com que seu ombro colidisse com a geladeira da residência, e desferiu um chute contra seu corpo.
3. Ademais, dada a relevância especial conferida à palavra da vítima nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica, impõe-se a manutenção da sentença condenatória quando seus relatos se mostram firmes, coerentes e respaldados por outros elementos de prova.
5. A fixação da indenização por danos morais está em consonância com o art. 387, inciso IV, do CPP, e se justifica pelo caráter compensatório e punitivo da condenação, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
7. Tese de julgamento: “1. A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas por provas documentais e depoimentos firmes da vítima, que relatou ter sido agredida pelo apelante evidenciando, também, o dolo na conduta, pois as agressões foram praticadas de forma intencional. 2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes praticados no contexto de violência doméstica. 3. A reparação por danos morais deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade do dano, a capacidade econômica do réu e a dupla finalidade da indenização: repressiva e compensatória”.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13o; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0002778-23.2016.8.11.0026; N.U 1026650-46.2021.8.11.0003 e N.U 1002851-05.2020.8.11.0004.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015214-36.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MIGUEL ARCANGELO DA SILVA SALES - CPF: 083.268.761-86 (APELANTE), SYANG EDUARDA ALVES DA SILVA - CPF: 099.300.791-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Penal. Apelação Criminal. Lesão Corporal no Contexto de Violência Doméstica. Materialidade e Autoria e dolo Comprovados. Palavra da Vítima Corroborada por Laudo Pericial. Decote ou Redução da Reparação de Danos Morais. Recurso Desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Recurso interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 1 ano de reclusão em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, pela prática do crime de lesão corporal cometido no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13o, do
CP).

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside na alegada insuficiência probatória ou falta de dolo para a condenação, bem como na possibilidade de exclusão ou redução do valor da indenização fixada em favor da vítima.

III.
Razões de decidir

2.

A materialidade, a autoria e dolo do crime restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, que inclui o Boletim de Ocorrência, o Pedido de Medida Protetiva, o Laudo Pericial e o Relatório Policial, além dos firmes e coerentes depoimentos da vítima, prestados em ambas as fases do processo, na qual relatou de forma consistente que o apelante arremessou um objeto contra ela com força, empurrou-a, fazendo com que seu ombro colidisse com a geladeira da residência, e desferiu um chute contra seu corpo.

3.

Ademais, dada a relevância especial conferida à palavra da vítima nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica, impõe-se a manutenção da sentença condenatória quando seus relatos se mostram firmes, coerentes e respaldados por outros elementos de prova.

5. A fixação da indenização por danos morais está em consonância com o art. 387, inciso IV, do CPP, e se justifica pelo caráter compensatório e punitivo da condenação, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

7.
Tese de julgamento:
“1.
A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas por provas documentais e depoimentos firmes da vítima, que relatou ter sido agredida pelo apelante evidenciando, também, o dolo na conduta, pois as agressões foram praticadas de forma intencional.
2.
A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes praticados no contexto de violência doméstica. 3.
A reparação por danos morais deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade do dano, a capacidade econômica do réu e a dupla finalidade da indenização: repressiva e compensatória”.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 129, § 13o; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0002778-23.2016.8.11.0026; N.U 1026650-46.2021.8.11.0003 e N.U 1002851-05.2020.8.11.0004.

R E L A T Ó R I O

Miguel Arcangelo Da Silva Sales
foi condenado pelo
MM. Juiz de Direito da
2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de

Cuiabá/MT
, pelo crime de
Lesão Corporal em contexto de violência doméstica
(art. 129, § 13o, do Código Penal), à pena de
1 ano de reclusão
em
regime aberto,
além do pagamento de
indenização a título de danos morais no valor de R$ 2.000,00
(ID 256778171).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pleiteia a
absolvição
do apelante, seja por falta de prova para a condenação, seja por falta de dolo. Ao final, requer o
afastamento ou a redução
do valor da indenização fixada a título de danos em favor da vítima (ID 256778177).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do recurso (ID 256778179).

A ilustrada
PGJ
manifestou pelo
desprovimento
do apelo (ID 263746261).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que no dia 16 de agosto de 2022, por volta das 14h20min, na residência localizada na Rua Alfa, 18, Bairro Ribeirão do Lipa, nesta capital,
Miguel Arcangelo da Silva Sales
agrediu a vítima
S.E.A.S
., com quem convivia há três anos e possuía um filho de onze meses.

Consta que na data dos fatos,
Miguel
escondeu uma caixa de som da vítima proferindo as seguintes palavras: "
você quer sua caixinha, eu vou te devolver, vou quebrar na tua cara
". Em resposta, a vítima danificou o pneu da motocicleta de
Miguel
, ao passo que ele arremessou, com força, a caixa de som contra a vítima atingindo-a na costela. Em seguida, empurrou-a contra a geladeira, fazendo-a bater o ombro, deferindo-lhe um chute enquanto a chamava de "
biscate, safada, sem vergonha
".

Diante desse contexto, ele foi denunciado como incurso nas penas do artigo 129, § 13o, do CP, e após regular trâmite processual, foi condenado pelo Juízo singular à pena de 1 ano de reclusão em regime inicial aberto, além da fixação de indenização, a título de danos em favor da vítima, no valor de R$ 2.000,00.

Nesta instância, a defesa pretende a absolvição, ou, o decote ou redução da indenização fixada a título de danos.

É o relato do essencial.

A materialidade a autoria do crime estão comprovadas a teor do Boletim de Ocorrência (ID 256777670 – Pág. 5/6), Pedido de Medida Protetiva (ID 256777670 – Pág. 12/14), Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica (ID 256777670 – Pág. 16/21), Termo de Representação Criminal (ID 256777670 – Pág. 24), Termo de Assentimento (ID 256777670 – Pág. 28), Laudo Pericial (ID 256777671), Relatório Policial (ID 256777681), corroboradas pelas declarações da vítima, nas duas fases do processo,
que demonstram que o apelante praticou o crime na espécie, exatamente como narrado na exordial acusatória.

A vítima,
na fase policial
,
relatou que ao procurar por sua caixa de som, percebeu que o apelante a havia escondido. Diante disso, questionou-o sobre o objeto, ao passo que ele respondeu de forma agressiva, com suas palavras: "
Você quer sua caixinha? Eu vou te devolver, vou quebrar na tua cara
", motivo pelo qual ela se sentiu ameaçada e reagiu dizendo: "
Ah é? Você vai ver agora".
Em seguida, ela pegou uma faca e furou o pneu da motocicleta do apelante.

Em resposta, ele retornou para a residência, pegou a caixa de som da declarante e a arremessou com força contra ela, atingindo sua costela; empurrou-a contra a geladeira, fazendo com que batesse o ombro, e enquanto ainda segurava a faca utilizada para furar o pneu, ele desferiu um chute contra ela e ainda tentou tomar-lhe a faca das mãos.

Relatou, ainda, que o relacionamento era marcado por violência constante e ameaças, incluindo agressões durante a gestação e pós-parto, que o apelante sempre a ameaçava dizendo: "
não fala nada se não eu vou te bater, não quero sujar minhas mãos com seu sangue sujo
", que as agressões físicas começaram quando ela engravidou e persistiram até o terceiro mês após o parto, quando ele passou a ameaçá-la dizendo que fugiria com o filho do casal e desferiu palavras de baixo calão: “
biscate, safada, sem vergonha
”, quando acionou a Polícia.

Em juízo,
ela confirmou os relatos rememorando que o apelante a agrediu naquele dia.

Denise Alves de Jesus,
informante e mãe da vítima, aduziu em juízo que o relacionamento do casal era conturbado, vez que o apelante sempre a agredia. Após os fatos, viu a casa da vítima com os portões danificados. Ao serem mostradas as fotos constantes no ID 256777671,
Denise
confirmou ter visto a vítima com as lesões ali descritas.

Na fase policial, o apelante não prestou depoimento, e na fase judicial alegou que nunca agrediu a vítima, bem como não soube informar como as lesões teriam ocorrido nela (ID 256778167).

Nessa perspectiva, ainda que a defesa sustente a insuficiência de provas ou que não houve dolo, constato que a vítima apresentou um relato firme e detalhado durante seu depoimento nas duas fases do processo, descrevendo com clareza os fatos ocorridos e as agressões sofridas.

Suas declarações, aliás, foram corroboradas pelo laudo pericial de corpo de delito que descreveu o que segue: “(...)
Edema traumático na região superior e anterior do deltoide esquerdo. - Escoriação plana com crostas hemáticas, disposição obliqua, localizada na região lateral do flanco esquerdo associado a equimose avermelhada local. - Presença de duas escoriações lineares, obliquas, com crostas hemáticas associado a uma equimose violácea, localizada na face anterior do terço médio da coxa esquerda(...)”.

Diante desse panorama, concluo que há elementos probatórios suficientes para embasar um juízo condenatório, tanto pela demonstração da autoria e materialidade, quando pela presença do
animus furandi
do apelante em lesionar a vítima, o que restou terminantemente comprovado no laudo pericial.

Em tempo, diante da especial relevância atribuída à palavra da vítima em delitos dessa natureza, aliada ao conjunto probatório constante nos autos, não há que se cogitar absolvição por insuficiência de provas ou por ausência de dolo, sendo imprescindível a manutenção da sentença condenatória.

Para ilustrar o tema, transcrevo, a seguir, trechos de ementas deste Tribunal de Justiça:

“Descabida a absolvição do apelante pelo delito de cárcere privado no contexto de violência doméstica, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nos autos, estando, portanto, sua condenação fundada no acervo probatório, amealhado no depoimento da vítima, que firmemente o apontou em ambas as fases como autor, bem como, toda a dinâmica dos fatos”. (N.U 0002778-23.2016.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).

“
Evidenciado o
animus furandi
do acusado, ao subtrair, para si, coisa alheia móvel que pertencia à vítima, no âmbito da Lei Maria da Penha, não há possibilidade de sua absolvição quanto à prática do crime de roubo simples por ausência De dolo na conduta. (...)”. (N.U 1026650-46.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 06/08/2024).

Acresça-se, por fim, que a defesa não apresentou qualquer elemento que conferisse credibilidade à versão do apelante, deixando de produzir provas que pudessem sustentar suas alegações.

Em arremate, oportuno ressaltar que o ônus de demonstrar a veracidade de uma afirmação cabe a quem a formula, conforme preceitua o artigo 156 do CPP.

Prosseguindo, n
ão há como afastar a
obrigação de reparação de danos
, uma vez que houve pedido expresso na denúncia para a condenação nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, a formulação expressa desse pedido na peça acusatória estabelece, desde logo, o contraditório, garantindo à defesa pleno conhecimento da pretensão e a possibilidade de produzir contraprova. Além disso, não há necessidade de discussão sobre valores ou de apuração detalhada do dano, uma vez que este se caracteriza como
in re ipsa,
ou seja, decorre diretamente do próprio ilícito penal (Denúncia de ID 2
56777690
).

Nesse sentido, destaca-se o Enunciado Orientativo no 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz. 14A -
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público
, da vítima ou de seu representante legal, mas
dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”
. Destaquei.

Dessa forma, não há que se cogitar violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que, desde a apresentação da denúncia, a defesa teve pleno conhecimento do pedido de reparação. Cabia-lhe, portanto, impugnar o requerimento e demonstrar eventual impossibilidade de arcar com a indenização prevista no artigo 387 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu.

Além disso, é pacífico o entendimento de que o valor fixado a título de indenização por danos morais deve cumprir a dupla finalidade de compensar o prejuízo sofrido pela vítima e de punir a conduta ilícita do ofensor. Por essa razão, a quantia estipulada não pode ser irrisória, a ponto de representar um novo agravo à vítima, tampouco excessiva, para evitar enriquecimento indevido.

Devem ser considerados, entre outros fatores, a intensidade do sofrimento da vítima (extensão do dano), a capacidade econômica das partes envolvidas e, sobretudo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assegurando um equilíbrio entre a reparação e a função punitiva da condenação.

A condenação ao pagamento de R$ 2.000,00 atende tanto ao propósito de compensação pelos danos causados quanto ao caráter punitivo do crime descrito no auto, abrangendo os eventos delituosos cometidos contra sua ex-convivente e mãe de seu filho em tenra idade (11 meses à época -
256777670)
, sobretudo porque o apelante, em sua qualificação na fase judicial, declarou exercer a atividade de churrasqueiro na cidade, que somados à gravidade da conduta praticada justifica a manutenção do valor estipulado. Nesse sentido:

“4. A indenização por danos morais em crimes de violência doméstica decorre do próprio fato (dano
in re ipsa
) e pode ser fixada independentemente da capacidade econômica do condenado, resguardado o direito à revisão no juízo cível. (...)”. (N.U 1002851-05.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024).

CONCLUSÃO

Isto posto, em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025